Tribunal: TJPA
Processo: 0004638-77.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004638-77.2012.8.14.0006

APELANTE: EOS HOEPERS SA, BANCO ITAUCARD S/A

APELADO: NEY CABRAL RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A.H.SANTALICES

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº: 0004638-77.2012.8.14.0006

APELANTES: EOS HOEPERS SA, BANCO ITAUCARD S/A

APELADO: APELADO: NEY CABRAL RODRIGUES

RELATORA: Desembargadora LUANA DE NAZARETH A.H.SANTALICES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADA - UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO - FRAUDE - DEMONSTRAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - VERIFICAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE (FORTUITO INTERNO) - DANOS MORAIS - DEMONSTRAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.No âmbito das relações consumeristas, o fornecedor responde pelos prejuízos causados aos consumidores, independentemente de culpa, nos termos do art.
14
, caput, do
Código de Defesa do Consumidor
.

Invocar a prática de ato fraudulento por terceiro não exime os fornecedores do dever de reparação pelos danos causados ao consumidor, vítima da fraude.

2.A fraude no âmbito desse tipo de relação de consumo é risco inerente à atividade desenvolvida pelo fornecedor e traduz, portanto, fortuito interno.

3.Constatada a ocorrência de fraude na emissão e utilização de cartão de crédito, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito e as consequências daí decorrentes.

4.A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Apelos parcialmente providos. Quantum minorado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Apelação, e lhe dar parcial provimento, apenas para minorar o quantum indenizatório para R$ 20.000,00, R$10.000,00 para cada apelante, mantidos os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da desembargadora relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações interpostas por
EOS HOEPERS
(ID.4536430) E
ITAUCARD
(ID 4535631) contra a r. sentença de lavra da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, proferida nos autos da
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada em seu desfavor por
NEY CABRAL RODRIGUES
.

Inaugurado o processo a partir da petição inicial (ID 4536518).

Concedido o benefício da justiça gratuita a Requerente e deferido a tutela provisória (ID 4536521).

Devidamente citadas, apenas a Requerida CITICARD/CREDICARD/ITAUCARD contestou (ID 4536523), pugnando pela inexistência de defeito na prestação de serviços e inexistência de danos a serem indenizados.

Já o grupo HOEPERS S/A se limitou a peticionar nos autos informando sobre a impossibilidade de proceder com a retirada do nome da requerente/apelada dos cadastros de proteção ao crédito.

Alegações finais em ID 4536528.

Após a realização das audiências, não houve realização de acordo, restando os autos conclusos, o magistrado a quo decidiu a decidiu a lide nos seguintes termos (ID 4536529):

[...]3-Dos Dispositivos.

Em face do exposto, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum e na forma do artigo 487, inciso I do NCPC, atendendo os requisitos constantes no art.489 do mesmo diploma legal, e ASSIM, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda para o exato fim de;

Improcedente a condenação das requerias referente a danos materiais por não haver indicação da espécie do dano e sua provada ocorrência.

Condeno as três requeridas a título de dano moral o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada, totalizando o importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);

Defiro o pedido de justiça gratuita ao requerente pelos motivos já explicitados acima;

Pelo principio da causalidade, considerando a sucumbência mínima da autora, condeno as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários do patrono do autor, arbitrados estes em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, atualizado.

Apelação
EOS HOEPERS
constante no ID 4536531 pugnando pela inexistência de responsabilidade, uma vez que se limitou a proceder com o cumprimento contratual com a requerida/apelante (proceder às cobranças repassadas pelo credor), uma vez que apenas lhe fora repassada a informação acerca do débito, aduzindo que não foi a recorrente EOS HOEPERS que inscreveu o nome da autora nos órgãos restritivos de crédito, salienta que a recorrente recebe milhares de informações para cobrança diariamente, vindas de seus clientes. Caso fosse obrigada a verificar a veracidade de cada um dos débitos, ficaria completamente inviabilizada.

Apelação
ITAUCARD (CITICARD/CREDICARD)
constante no ID 4536531 fls. 15 e ss.) requerendo apenas a reanálise referente a quantia fixada, aduzindo que procedeu com a imediata retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, bem como que adotou todas as providências administrativas para a resolução da questão.

Contrarrazões
NEY CABRAL RODRIGUES
constantes no ID 4536534 alegando a preliminar de não conhecimento da apelação por juntada de cópia reprográfica sem juntada da via original, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos, com o consequente desprovimento das apelações em sua integralidade.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em analisar a responsabilidade dos Requeridos, ora Apelantes, pelo dano moral que a Autora/Apelada alega ter sofrido, bem como, eventualmente, a adequação do valor arbitrado a tal título.

No caso dos autos, narrou a parte Autora em sua peça de ingresso que foi cobrada por débito de cartão de crédito que nem ao menos utilizou ou solicitou o envio do cartão, levanta que foi constrangida quando teve seu nome inscrito no Serasa. Além disso, afirma que tentou com as requeridas solucionar a questão da cobrança argumentando que não houve nenhuma solicitação do crédito, por conseguinte não houve utilização do serviço e por fim não há débito.

O Apelante CITICARD/CREDICARD/ITAUCARD busca isentar-se de eventual culpa pelos fatos, alegando que procedeu com a retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito.

A Apelante EOS HOEPERS intenta esquivar-se da responsabilidade de ter causado dano moral a apelada, pois alega que apenas realizou as cobranças por cumprimento contratual.

A despeito da argumentação apresentada pelos Apelantes, tenho que, tanto o envio do cartão e sua utilização mediante fraude na emissão, quanto como o número excessivo de cobranças coadunam com suas responsabilidades pelos fatos, e ambas restaram comprovadas nos autos.

A parte Autora/Apelada juntou aos autos o comprovantes das vezes em que tentou (sem sucesso) solucionar o problema pela via administrativa, uma verdadeira via sacra.

Portanto,

denota-se que não houve qualquer conduta desidiosa da Autora/Apelada, a qual, como verificado, diligenciou de todas as formas na tentativa de demonstrar que não solicitou o cartão, tampouco realizou as compras.

Filio-me ao entendimento no sentido de que invocar a prática de ato fraudulento por terceiro não exime o fornecedor de produtos ou serviços do dever de reparação pelos danos causados ao consumidor, vítima da fraude. Isso porque, a fraude no âmbito desse tipo de relação do consumo, é risco inerente à atividade desenvolvida pelo fornecedor e traduz, portanto, fortuito interno.

É sabido que é objetiva a responsabilidade dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores relativamente ao serviço prestado, exigindo-se apenas do consumidor que prove o dano e o nexo causal, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, confira-se o entendimento emanado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:

(...) 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. ( REsp 1197929 PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Julgado em 24/08/2011, DJE 12/09/2011).

Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes dos Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL - FRAUDE DE TERCEIRO - INSCRIÇÃO IRREGULAR EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANOS MORAIS - PRESUNÇÃO. - A responsabilização do fornecedor de serviços disponibilizados no mercado de consumo é lastreada no risco da atividade, e não na culpa, donde se conclui que a intenção do fornecedor, ou a sua negligência, imprudência ou imperícia, são totalmente irrelevantes no sistema de responsabilização previsto pelo CDC. - O dano moral decorrente da inscrição irregular em órgão restritivo de crédito configura-se in re ipsa, prescindindo de prova. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.113923-3/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2021, publicação da sumula em 05/ 08/ 2021) - destaquei.
-
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCLUSÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RISCO DA ATIVIDADE. CASO DE FORTUITO INTERNO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DO EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. - Para que se configure a excludente de responsabilidade por acidente de consumo, é necessário que o fato seja inevitável, imprevisível e totalmente estranho à atividade desempenhada pelo fornecedor, o que no presente caso não ocorre. Isso, porque a fraude perpetrada por terceiro se deu justamente no exercício da atividade principal da ré, qual seja, a contratação de serviço de sinal de televisão privada, fazendo parte, então, do próprio risco do empreendimento. - A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço. - Sustentada a inexistência de relação contratual pela parte autora, competirá ao fornecedor réu demonstrar, por meio de provas documentais, a existência regular da relação jurídica, assim como a mora da parte autora que deu ensejo à inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, sendo impossível atribuir à consumidora o ônus de provar relação que sustenta ser inexistente. - Consoante jurisprudência sumulada do STJ (súmulas 43 e 54), o termo a quo de incidência dos juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, coincide com a data do evento danoso. - Para fixação do valor do dano moral, deverá o Julgador se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.593227-0/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2021, publicação da sumula em 05/ 03/ 2021) - destaquei.

Destarte, resta evidenciada a responsabilidade das Apeladas.

Quanto aos danos morais que a parte Autora alega ter sofrido em virtude da situação narrada, entendo, em consonância com o que restou decidido na r. sentença, que restaram configurados.

É evidente que a falha no sistema de segurança da Ré, ao permitir a emissão e envio de cartão sem solicitação do consumidor, somado ao fato de sua utilização por terceiros e por derradeiro ter seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, causa indignação e transtorno a qualquer consumidor, não se tratando, pois, de um mero dissabor, mas sim de um total descaso para com o consumidor, sendo inegável o dever de indenizar. Configurado, pois, o prejuízo de ordem moral.

Fixada a premissa de que a indenização por danos morais é devida, cumpre analisar o questionamento relativo ao quantum indenizatório, e, nesse contexto, esclareço que doutrina e jurisprudência inclinam-se no sentido de conferir à indenização por danos morais caráter dúplice, tanto punitivo do agente quanto compensatório em relação à vítima. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1989, p. 67.)
Desse modo, a vítima de lesões a direitos de natureza extrapatrimonial deve receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofrida, a ser arbitrada segundo as circunstâncias do caso concreto. Não deve ser fonte de enriquecimento, tampouco inexpressiva.

Assim, o valor da indenização fixado na sentença em
R$60.000,00
(sessenta mil reais), se apresenta realmente elevado com as circunstâncias do caso concreto devendo então ser minorado, de modo a atender ao caráter dúplice da indenização, razão pela qual os fixo em
R$20.000,00
, considerando o patamar das indenizações fixadas em casos análogos.

Dessa forma, sem maiores delongas, tenho que a sentença merece reforma no ponto, reduzindo-se o quantum indenizatório para
R$ 20.000,00
(vinte mil reais), sendo
R$10.000,00
para cada apelante. Por guardar observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, apenas para minorar o quantum indenizatório para
R$ 20.000,00
(
10.000,00 para cada apelante
), mantidos os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital

Desa.
LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 26/03/2024